Tribunal: TJDFT
Processo: 0752707-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752707-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RABELO COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME, JOAO PAULO RABELO, REGINA CELIA DOS SANTOS CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 22266484, fl. 322) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Rabelo Comércio de Papeis Ltda – ME e Outros, indeferiu o requerimento de pesquisa de valores via Sisbajud. Alega que a consulta via sistema Sisbajud tem maior abrangência do que a realizada no seu antecessor (Bacenjud), uma vez que a pesquisa abarca as instituições denominadas Fintechs. Argumenta que a última pesquisa ocorreu em 28/2/18, há mais de 1(um) ano, portanto, sendo razoável o deferimento da diligência requerida. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Em que pese, a priori, reconhecer a relevância da fundamentação exposta nas razões recursais, especialmente em relação à maior abrangência da consulta realizada pelo novo sistema e ao fato de a última pesquisa de ativos datar de 28/2/18 (ID 22266484, fls. 117/121), não está presente o periculum in mora. Isso porque a suspensão determinada pelo d. Juízo de origem (ID 22266484, fl. 313), com base no art. 921 do CPC/15, não acarreta risco imediato de perecimento do direito do Agravante. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator